Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-85.2021.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000318-85.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA ANISIA DE OLIVEIRA - CPF: 517.711.441-49 (APELANTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Tereza Anísia de Oliveira contra sentença que, em "Ação Anulatória de Débito c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Dano Moral", condenou a ré à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento de danos morais, alegando que os descontos indevidos afetaram sua dignidade, causando angústia e desassossego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário é suficiente para configurar danos morais indenizáveis;

(ii) avaliar a necessidade de comprovação de lesão extrapatrimonial concreta para o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera realização de descontos indevidos em benefício previdenciário não configura, por si só, lesão a atributos personalíssimos apta a ensejar indenização por danos morais, sendo necessário comprovar desdobramentos gravosos, como inscrição em cadastros restritivos ou repercussão social significativa.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a alegação genérica de angústia e desassossego sem elementos probatórios concretos.

A jurisprudência pátria é firme no entendimento de que aborrecimentos cotidianos e dissabores inerentes a práticas irregulares, quando ausentes repercussões de maior gravidade, não ultrapassam a barreira do mero dissabor e não ensejam reparação por danos morais.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário não gera danos morais presumidos, salvo comprovação de repercussões concretas que atinjam direitos da personalidade.

O ônus probatório sobre a configuração de lesão extrapatrimonial recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TEREZA ANISIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação Anulatória de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada pela própria recorrente, em face de
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
- o
bjetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como ser indenizada
- perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

253450843)
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais da seguinte forma:

“a)

CONDENO a requerida à restituição dos valores arrolados na petição inicial (81654427), na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data dos descontos.

b)

JULGO improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 15% para o autor e 85% para o réu, nos termos do art. 86, caput, do CPC.”

O apelante em suas razões (ID.

253450845) alega que a falta de comprovação, pela apelada, da legalidade dos descontos realizados, caracteriza fraude, considerando que não houve filiação ou autorização da apelante. A configuração de danos morais em razão dos descontos indevidos, que geraram angústia e desassossego diante da redução de verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência.

Aduz que a conduta da apelada demonstra uma prática abusiva reiterada, prejudicando especialmente beneficiários idosos de baixa renda. Aponta jurisprudência consolidada que reconhece o direito à indenização por danos morais em situações de descontos indevidos em benefícios previdenciários, destacando precedentes de tribunais superiores que entendem que tais práticas configuram dano moral presumido.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na ocorrência de danos morais por inexistência de relação jurídica com a requerida, que vem realizando descontos indevidos no benefício previdenciário da demandante.

O magistrado de primeiro grau consignou em sentença:

“(...)

No caso dos autos, para o requerente, os descontos feitos pela requerida afetariam esses direitos personalíssimos seus e, por isso, ensejariam o dever de compensar.

Entendo que o desconto feito pela requerida não revela proporção suficiente para impor alguma lesão extrapatrimonial merecedora de compensação.

Não há, pois, dano extrapatrimonial a justificar a compensação pleiteada.”

A cobrança indevida e descontos realizados pela requerida embora se trate de prática indevida, tal conduta, por si só, não se mostra suficiente para gerar lesão a atributos personalíssimos do requerente, considerando que não houve prova de desdobramentos gravosos, como constrangimentos públicos, inscrição em cadastros restritivos ou repercussão na esfera social.

Ademais, não consta nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente sofreu angústia ou prejuízo relevante decorrente da cobrança, além do aborrecimento comum que, embora indesejável, não ultrapassa a barreira do mero dissabor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “
Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis
. (...) .” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024). (g.n).

A situação em cotejo não ultrapassa a simples cobrança ou aborrecimentos cotidianos previsíveis que não são ensejadores de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024